Tribunal: TJDFT
Processo: 0734623-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No: 0734623-09.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ANTÔNIO DAIRSON ALEIXO CANTÃO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado ANTÔNIO DAIRSON ALEIXO CANTÃO, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘REVISÃO CRIMINAL’ (ID 75270745 ). Do que se pode depreender do petitório, o requerente foi condenado e pleiteia sua transferência para o estado do Pará. O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 75277454). A Defensoria Pública apontou que o requerente cumpre pena conforme processo de execução originário SEEU 0407284-06.2025.8.07.0015, sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Ademais, ressaltou que por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 75620882). O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou que o requerente cumpre a pena de 50 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão no regime fechado, que lhe foi imposta pela prática de crimes previstos nos artigos 217-A, 147, 129, 148, todos do Código Penal, execução penal no 0407284-06.2025.8.07.0015, referente à ação penal no 0796693-48.2024.8.07.0016. Consignou que não foi formalizado requerimento de transferência da execução da pena para localidade diversa (ID 75461056). É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas, o requerente encontra-se assistido pela Defensoria Pública nos autos de execução penal no 0407284-06.2025.8.07.0015. Na espécie, o requerente pleiteia transferência do local da execução da pena, relativo a tema ínsito ao processo de execução da pena, a ser analisado pelo Juízo de 1o Grau. Entretanto, não consta dos autos pronunciamento do MM. Juízo da Execução Penal sobre a questão. Assim o seu destino não pode ser o Tribunal de Justiça, instância revisora, sob pena de injustificável supressão de instância. Ademais, esta decisão seria passível de impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais, competência das Turmas Criminais, conforme art. 27, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT. Além disso, na espécie, verifico existir questão prejudicial que impede seja admitida a revisão. Nos termos do artigo 625, § 1o, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória.” O Relatório da Situação Processual Executória (ID 75462215) demonstra que foi interposta apelação contra a sentença condenatória na ação penal originária no 0796693-48.2024.8.07.0016, pendente de julgamento. Não há trânsito em julgado. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente a presente ação revisional, nos termos do artigo 625, § 3o, do CPP, e artigo 89, III, do RITJDFT. Após as comunicações de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator